Tribunal: TJPA
Processo: 0875471-65.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875471-65.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DALVA OTSUKA MESQUITA, GLEICE KELLEN DE SENA MESQUITA REIS, ANTONIO ALVES MESQUITA JUNIOR, GLAUCE ELLEN MESQUITA DA COSTA

APELADO: ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SEGURO DE VIDA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA À MORTE ACIDENTAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiários de seguro de vida em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização securitária, danos morais e repetição de indébito. Alegação de alteração unilateral de cobertura do seguro pelo banco requerido. Falecimento do segurado por causas naturais. Sentença que reconheceu inexistência de cobertura para morte natural.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve alteração unilateral e ilícita da cobertura do seguro de vida; (ii) se a recusa da seguradora ao pagamento da indenização por morte natural enseja indenização por danos morais; e (iii) se é devida a repetição em dobro dos valores descontados da conta após o falecimento do segurado.

III. Razões de decidir
3. Não demonstrada alteração unilateral ilícita da apólice, nem a existência de cobertura para morte natural, sendo legítima a negativa de pagamento da indenização principal pela seguradora.
4. A negativa de cobertura fundada em interpretação razoável do contrato não configura dano moral indenizável.
5. Ausência de comprovação de descontos indevidos ou de má-fé da seguradora, afastando a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. Mantida a sentença de improcedência dos pedidos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
:
"1. A ausência de demonstração de alteração unilateral ilícita da cobertura de seguro de vida e a comprovação de que a apólice previa cobertura apenas para morte acidental legitimam a negativa de pagamento da indenização securitária em caso de morte natural. 2. A negativa fundada em cláusula contratual válida não configura, por si só, dano moral indenizável. 3. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, § 11;

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2341760/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023;

STJ, AgInt no AREsp 1277585/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/08/2018, DJe 10/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0875471-65.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DALVA OTSUKA MESQUITA, ANTONIO ALVES MESQUITA JUNIOR, GLEICE KELLEN DE SENA MESQUITA REIS E GLAUCE ELLEN MESQUITA DA COSTA

APELADO: ITAÚ SEGUROS S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta
MARIA DALVA OTSUKA MESQUITA, ANTONIO ALVES MESQUITA JUNIOR, GLEICE KELLEN DE SENA MESQUITA REIS E GLAUCE ELLEN MESQUITA DA COSTA
, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO,
ajuizada em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S.A.

Na exordial (Id nº 26396973), os autores narram que o falecido Antonio Alves Mesquita, esposo e pai dos demandantes, havia contratado dois seguros de vida junto ao Banco Itaú Seguros S.A., indicando-os como beneficiários. Esclarecem que os seguros originalmente previam cobertura para morte natural e acidental, mas que, em maio de 2013, de forma unilateral e sem anuência do contratante, o seguro foi alterado para a modalidade "Proteção AP", limitando-se à cobertura apenas para morte por acidentes pessoais.

Relatam que, após o óbito do segurado em 01/08/2018, por causas naturais, comunicaram tempestivamente o sinistro, ocasião em que o requerido pagou apenas os prêmios relativos ao auxílio-funeral e saldo devedor por morte, recusando o pagamento da indenização principal sob o argumento de ausência de cobertura para morte natural.

Requereram: (i) o pagamento da indenização securitária integral no valor de R$ 239.908,38; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (R$ 20.000,00 para cada autor); (iii) a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente da conta da primeira autora após o falecimento do segurado; (iv) a suspensão dos descontos futuros; (v) a inversão do ônus da prova; e (vi) o benefício da justiça gratuita.

O requerido, Itaú Seguros S.A., apresentou contestação (Id nº 26397020), na qual alegou, preliminarmente, a inexistência de alteração unilateral ilícita e, no mérito, sustentou que a cobertura securitária vigente à época do sinistro limitava-se a morte acidental, não abrangendo morte natural, razão pela qual se justificaria a negativa de pagamento da indenização principal.

Sobreveio sentença (Id nº 26397086) que
julgou improcedentes todos os pedidos iniciais
, ao fundamento de que restou comprovado que a apólice vigente à época do óbito previa cobertura exclusivamente para morte acidental, sendo legítima a recusa da seguradora quanto ao pagamento da indenização por morte natural.

Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, todavia, ficou suspensa por força da concessão da gratuidade da justiça.

Irresignados, os autores apelaram (Id nº 26397088), sustentando, em síntese: (i) que a alteração da modalidade do seguro foi realizada sem anuência do segurado, caracterizando prática abusiva; (ii) que a negativa de pagamento da indenização securitária lhes causou danos morais indenizáveis; (iii) que faz jus à restituição em dobro dos valores descontados após o falecimento, diante da continuidade indevida das cobranças; requerendo, ao final, a reforma total da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id nº 26397091), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que os contratos vigentes à época do sinistro efetivamente previam cobertura apenas para morte acidental, além de afastar a configuração de dano moral e a repetição em dobro do indébito.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia trazida a esta instância ad quem diz respeito à legitimidade da recusa da seguradora em adimplir a indenização securitária decorrente de morte natural, à configuração de eventual dano moral indenizável e à possibilidade de restituição em dobro de valores cobrados após o óbito do segurado.

Em análise minuciosa dos autos, constato que os autores, ora apelantes, alegaram na petição inicial (Id nº 26396973) que o contrato original firmado com o recorrido consistia em
seguro de vida
com cobertura tanto para
morte natural quanto para morte acidental
.

Entretanto,
não apresentaram qualquer documento comprobatório
dessa afirmação.
Não houve a juntada da apólice original, da proposta de adesão, ou de outro instrumento contratual que demonstrasse a alegada cobertura para morte natural.
Limitaram-se os autores, de maneira genérica, a juntar
extratos bancários
de pagamento de prêmio (Ids nº 26396963 a 26396972), bem como a alegar que o requerido teria
alterado unilateralmente
a modalidade do seguro sem anuência do segurado. Inclusive a apólice apresentada junto com a petição inicial (ID 26396994) não incluía a hipótese de morte natural.

Por outro lado, a própria seguradora, em sua peça de contestação (Id nº 26397020), carreou aos autos
certificados e informações das apólices firmadas em 2009
, constantes nos documentos de Ids nº 26397032 a 26397041, dos quais consta expressamente que a cobertura era restrita a
morte acidental
, incluindo "morte aérea", "morte automobilística" e "outros acidentes",
não abrangendo morte natural
.

Assim, da documentação acostada — inclusive pelos próprios autores — é possível extrair, de maneira segura, que
não havia cobertura para morte natural desde a contratação inicial
.

A ausência de comprovação mínima da extensão da cobertura alegada, aliada à existência de provas robustas trazidas pela parte ré, impede o acolhimento da pretensão autoral.

Destaco que o ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Neste particular, ausente a prova da cobertura para morte natural, correta se mostra a negativa da seguradora.

Corrobora esta linha de entendimento a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA ACIDENTAL. MORTE NATURAL . COVID-19. NÃO COBERTO. SÚMULA 7 DO STJ. PROPAGANDA ENGANOSA. SÚMULA 211 DO STJ. FALTA PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna. 2.
Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da Covid-19, desencadeada apenas por fatores internos à pessoa
. 3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se a situação se enquadraria na hipótese de cobertura indenizatória do seguro firmado entre as partes, demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 4. A simples indicação de dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do Recurso Especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n . 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2341760 RJ 2023/0119816-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

Acresça-se que não se desincumbiram os autores de comprovar que a seguradora teria alterado as condições contratuais de forma unilateral e em prejuízo do segurado. Logo, não se configura a prática abusiva invocada.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, também não merece guarida. A negativa de cobertura, fundada em interpretação razoável das cláusulas contratuais vigentes, não configura, por si só, ato ilícito indenizável. Tal entendimento é consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A simples recusa de cobertura securitária, quando fundada em cláusula contratual válida, não configura, por si só, dano moral indenizável." (STJ, AgInt no AREsp 1277585/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07/08/2018, DJe 10/08/2018).

No tocante à repetição do indébito, apesar da alegação de descontos indevidos após o falecimento do segurado, não restaram especificados nos autos os valores concretos das cobranças, tampouco demonstrada má-fé da seguradora. Em tais hipóteses, conforme preconiza o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a restituição simples seria cabível, mediante comprovação individualizada de cada parcela — o que igualmente não ocorreu no presente feito.

Assim, correta a sentença de improcedência, que deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025